Tribunal: TJSP
Processo: 0005607-53.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
FURTO – materialidade – autos de apreensão e de avaliação, bem como a prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – negativa do réu Anderson que não convence – confissão extrajudicial do réu Kevin e do adolescente Thalisson – declaração de vítima que confirmou o furto de bens da agência bancária – validade – depoimento policial que identificou Mauro (processo suspenso) em razão do

Ementa:
FURTO – materialidade – autos de apreensão e de avaliação, bem como a prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – negativa do réu Anderson que não convence – confissão extrajudicial do réu Kevin e do adolescente Thalisson – declaração de vítima que confirmou o furto de bens da agência bancária – validade – depoimento policial que identificou Mauro (processo suspenso) em razão do rastreio do celular subtraído, e, por seu intermédio identificaram os autores do furto, de quem ele havia comprado o celular, que confessaram a prática delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão de parte da res furtiva com os acusados Mauro e Luís Fernando para quem foram vendidos pelo adolescente Thalisson os aparelhos, inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – furto – ocorre com a inversão da posse, que se deu no presente caso –– posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade.
QUALIFICADORA – rompimento de obstáculo comprovado pela prova oral e pelo laudo pericial e concurso de agentes comprovado pela prova oral.
CORRUPÇÃO DE MENORES – materialidade e autoria comprovadas pela prova oral – réu Kevin que confirmou a participação do adolescente no furto, fato, aliás, admitido pelo adolescente na fase policial – policial Cristiano que indicam a participação do adolescente na empreitada criminosa – delito de corrupção de menores é formal, pouco importando que o menor tenha sido anteriormente corrompido, bastando sua participação na empreitada delitiva para que referido crime se caracterize – entendimento do STJ.
PENAS DE FURTO PARA O RÉU KEVIN - primeira fase – base acima do mínimo com a presença de duas qualificadoras, uma delas que serve para redimensionar o montante da pena e a outra como recrudescimento da pena base; pela sofisticada empresa criminosa visando à subtração de valores em agência bancária; pelo prejuízo suportado pelo banco no importe de R$ 7.000,00, em espécie e os danos produzidos no imóvel – segunda fase – reconhecidas atenuantes da menoridade e da confissão – redução da pena em 1/4 – terceira fase – pena inalterada – ausentes outras causas modificadoras de pena – manutenção.
PENAS PARA A CORRUPÇÃO DE MENORES PARA O RÉU KEVIN– primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – reconhecida a atenuante da menoridade do réu – impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – terceira fase – ausentes causas especiais de aumento e de diminuição da pena – reconhecido o concurso formal próprio – manutenção, por ser mais favorável ao réu.
REGIME SEMIABERTO PARA O RÉU KEVIN – regime intermediário fixado com base em circunstâncias desfavoráveis – necessidade.
PENAS DE FURTO PARA O RÉU ANDERSON - primeira fase – base acima do mínimo com a presença de duas qualificadoras, uma delas; pela sofisticada empresa criminosa visando à subtração de valores em agência bancária; pelo prejuízo suportado pelo banco no importe de R$ 7.000,00, em espécie e os danos produzidos no imóvel – segunda fase – houve a compensação entra a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade – pena inalterada – permanecendo tal como fixada na fase anterior – terceira fase – pena inalterada – ausentes outras causas modificadoras de pena – manutenção.
PENAS PARA A CORRUPÇÃO DE MENORES PARA O RÉU ANDERSON – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – houve a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade – terceira fase – ausentes causas especiais de aumento e de diminuição da pena – reconhecido o concurso formal próprio – manutenção, por ser mais favorável ao réu.
REGIME FECHADO PARA O RÉU ANDERSON – reincidência específica – necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime e impedimento para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – regime fechado– necessidade
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada à posse do bem pelo auto de apreensão – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
DOLO – demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior – elementos externos utilizados para a comprovação do ânimo do agente.
PENA – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – reconhecida a atenuante da menoridade do réu – impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – terceira fase – pena inalterada – ausentes outras causas modificadoras de pena.
REGIME – aberto – primariedade do réu e quantum da pena – necessidade.
SUBSTITUIÇÃO – possibilidade – prestação de serviços à comunidade – não provimento aos recursos.